Tribunal: STF
Processo: RE 90071
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA O ENTE PÚBLICO E O FUNCIONÁRIO CAUSADOR
DO DANO - POSSIBILIDADE.
O FATO DE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVER DIREITO REGRESSIVO AS
PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO CONTRA O FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL  PELO DANO NÃO IMPEDE QUE ESTE ÚLTIMO SEJA ACIONADO
CONJUNTAMENTE COM AQUELAS, VEZ QUE A HIPÓTESE CONFIGURA TIPICO
LITISCONSORCIO FACULTATIVO - VOTO VENCIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.